Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que homologou a partilha de bens, em ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário. O processo foi suspenso por determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1074 (ID 37236181). As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o julgamento do Tema 1.074 (ID 41442796). O DISTRITO FEDERAL requereu a desistência do recurso (ID 42199567). Consoante o art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905